Tribunal: STF
Processo: ARE 1485282
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos pelo Ministério Público do Estado do Amazonas e Ministério Público Federal contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT CONCEDIDO. ABSOLVIÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA SOBRE A LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE PERMISSÃO VÁLIDA PARA A ENTRADA NO IMÓVEL. BUSCA PROBATÓRIA DESVIRTUADA DE SUA CAPTURA. DESVIO DE FINALIDADE. ILICITUDE PROBATÓRIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. 1. Verifica-se a ilicitude das provas colhidas em busca domiciliar se, após denúncia apócrifa sobre a localização do acusado, foragido do sistema prisional, os agentes policiais entraram no imóvel (quarto de hotel), afirmando ter ocorrido a permissão por parte deste, e realizaram busca probatória desvirtuada de sua captura, que resultou na apreensão de drogas e apetrechos para o tráfico. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, a entrada no imóvel para a captura de foragido não deve servir de salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), bem como não é verossímil, diante das regras de experiência e de senso comum, a afirmação de que houve a autorização de entrada no imóvel por parte do acusado, possibilitando a formação de prova incriminatória contra si. 3. Tendo as circunstâncias fáticas da busca domiciliar sido delineadas pelas instâncias de origem, não é necessário o reexame probatório para a apreciação de sua legalidade em relação aos princípios da finalidade ou da inviolabilidade de domicílio, bem como a existência de julgado no STF, sem efeito vinculante, não implica em modificação da jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravos regimentais desprovidos.”(doc. eletrônico 74, pág. 1).



 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 106).



    Nos recursos extraordinários, fundamentados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XI, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque, nos termos da tese de repercussão geral definida na análise do Tema 280, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.



    Tal requisito encontra-se preenchido neste caso concreto, uma vez que a entrada no imóvel para a captura de foragido configura situação de flagrante delito, de modo a permitir a revista no local e a apreensão de objetos que configurem a prática criminosa.



    Posto isso, reconheço a violação ao Tema 280 da Repercussão geral e dou provimento ao recuro (art. 932 do CPC) para validar a prisão efetuada pela autoridade policial, bem como a apreensão dos objetos que revelem a prática criminosa, sendo estas provas lícitas para os devidos fins.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator